Tribunal: TJMT
Processo: 1010452-68.2020.8.11.0002
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010452-68.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA IZALTINA DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 496.038.501-44 (APELANTE), DEBORA LAIZE FIGUEIREDO - CPF: 062.231.069-04 (APELANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), LARISSA RAFAELA DE FIGUEIREDO - CPF: 718.948.101-04 (APELANTE), LAURA DE FIGUEIREDO SCHARRFF - CPF: 469.155.751-20 (APELANTE), CLARINDO BRAZ DE FIGUEIREDO - CPF: 314.238.501-06 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE TEREZA IZALTINA DE CAMPOS FIGUEIREDO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL -
SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA DA PARTE SOBRE A LESÃO DE SEU DIREITO (PRINCÍPIO DA “ACTIO NATA”) – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2.
É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 696.269/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DEBORA LAIZE FIGUEIREDO e outros, contra a sentença proferido pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (Proc. nº 1010452-68.2020.8.11.0002), ajuizada pela apelante contra CLARO S.A., considerando que a “contagem do prazo prescricional para a reparação civil tem início a partir da ciência do fato gerador, sendo que a autora (...) teve ciência quanto à negativação de seu nome em 05.12.2016”, mas “considerando que a presente demanda foi ajuizada apenas em 15.04.2020”, e considerando, ainda, que, no caso de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o prazo prescricional para acionar o réu é de 03 (três) anos, conforme previsto no art. 206, §3º, do CC, acolheu a preliminar de prescrição e, com base no art. 487, II, do CPC, declarou “prescrita a pretensão da autora à reparação civil deduzida”, condenado a apelante ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00, na forma do parágrafo §8º do art. 85 do CPC (cf. Id. nº 133674689).

No recurso de apelação vinculado ao Id. nº 133674691, a autora/apelante sustenta que a regra aplicável ao caso não é a do art. 206, §3º, V, do CC, como fez a sentença, e sim a do art. 27 do CDC, que diz que prescreve “em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (...) iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”, cabendo, ainda, a incidência da regra do §5º, I, do art. 206 do CC, devendo o prazo ser contado, em qualquer caso, “do conhecimento do dano e de sua autoria pela vítima”; avança a discussão sobre o mérito da causa, afirmando que não há prova documental/contratual da constituição da dívida, de modo que, não tendo contratado os serviços junto à empesa/ré, e sendo indevida a inscrição restritiva, deve a apelada responder pela indenização pretendida.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença recorrida, seja afastada a prescrição proclamada em 1º Grau, e, por consequência, já de imediato seja ré/apelada condenada ao pagamento de “indenização por danos morais com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção e cancelamento do débito”.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 133674697, a ré/apelada alega que o recurso não pode ser conhecido por ofensa ao “princípio da dialeticidade”, eis que a apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença; combate a reiteração do pleito de AJG, formulado em sede recursal, porque, segundo diz, não há prova da alegada hipossuficiência econômica. No mérito, dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar Ofensa ao Princípio da Dialeticidade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 1.010 do CPC/2015 elenca os requisitos da peça de interposição do recurso de apelação, figurando entre eles a indispensável “exposição do fato e do direito” (II) e a indicação das “razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade” (III).

No caso, o recurso de apelação pretende a modificação da sentença porque, segundo se alega, “
a regra aplicável ao caso não é a do art. 206, §3º, V, do CC, como fez a sentença, e sim a do art. 27 do CDC, que diz que prescreve “em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço (...) iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”, de modo que, a
crítica sentencial foi exposta de forma plenamente satisfatória, conquanto que, para realizá-la, a parte autora/apelante tenha feito remissões a determinados aspectos fáticos e jurídicos expostos e discutidos na petição inicial, reiterando a tese de que
não há prova documental/contratual da constituição da dívida, e por não ter contratado os serviços junto à empesa/ré, e sendo indevida a inscrição restritiva, deve a ré/apelada responder pela indenização pretendida.

A apelante não cometeu o despropósito de simplesmente reeditar o texto postulatório, antes, pelo contrário, e como seria de rigor, realizou a “exposição do fato e do direito” do caso (CPC, art. 1.010, II), bem como indicou a exposição das razões do pedido de reforma da sentença (CPC, art. 1.010, III), com o pleito final de nova decisão especificamente sobre as inconformidades arguidas no recurso, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do réu/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença condenatória.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Quanto a prescrição o eg. STJ já consolidou o entendimento de que, nas ações indenizatórias ajuizadas em razão de inscrições restritivas de crédito alegadamente indevidas, o termo inicial do prazo prescricional trienal é a data da ciência da parte autora sobre a lesão ao seu direito.

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA DO PREJUDICADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É assente a jurisprudência desta Corte no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional para a propositura de ação indenizatória, em razão da inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito é a data em que o consumidor toma ciência do registro desabonador, pois, pelo princípio da "actio nata" o direito de pleitear a indenização surge quando constatada a lesão e suas consequências. Precedentes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 696.269/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/06/2015, DJe 15/06/2015).

EMENTA: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A jurisprudência desta Corte estabelece que a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC somente se aplica às demandas nas quais se discute a reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço (AgRg no REsp 1.518.086/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, DJe 13/8/2015). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 731.525/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2016, DJe de 1/7/2016.).

No caso, a negativação do nome da parte autora se deu no dia 24/11/2016, mas ela teve ciência do fato danoso somente em
05/12/2016
quando retirou o respectivo extrato junto ao SPC (cf. Id. nº 133674674), sendo este, então, o termo inicial do prazo prescricional trienal; assim, considerando que a presente ação foi ajuizada somente no dia
15/04/2020
(cf. Id. nº 133644669), não há reparo a ser feito na conclusão sentencial pela proclamação da prescrição da pretensão autoral.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

Custas pelos apelantes, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022